Tribunal: TJMT
Processo: 1014097-93.2023.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014097-93.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SA - CPF: 053.007.821-06 (APELANTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), EDMILSON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 797.203.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RICARDO VILLALBA - CPF: 065.106.499-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SA - CPF: 053.007.821-06 (APELADO), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. NOVO DELITO PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. VALORAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro) à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime semiaberto, 17 (dezessete) dias-multa, e suspensão da habilitação por 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias.

2.
Fatos relevantes:
(i)
condução de veículo com capacidade psicomotora alterada;
(ii)
realização de manobras perigosas na via pública;
(iii)
recusa ao teste de alcoolemia;
(iv)
lavratura de auto de constatação de embriaguez;
(v)
confissão judicial de ingestão de bebida alcoólica;
(vi)
crime praticado durante cumprimento de pena anterior.

3.
Requerimentos dos recursos.

3.1. Recurso da defesa:
(i)
preliminar de inépcia da denúncia; e
(ii)
absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para infração administrativa.

3.2. Recurso do Ministério Público: valoração negativa da conduta social por crime praticado durante execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
analisar se a denúncia é apta ao desenvolvimento válido do processo;
(ii)
verificar se as provas são suficientes para sustentar a condenação por embriaguez ao volante;
(iii)
analisar se o cometimento de crime durante cumprimento de pena anterior justifica a valoração negativa da conduta social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de inépcia da denúncia deve ser rejeitada ante a descrição adequada do fato criminoso e suas circunstâncias. O detalhamento específico dos sinais de embriaguez destina-se ao auto de constatação policial e não à peça acusatória.

6. Não há falar em absolvição na hipótese de o conjunto probatório demonstrar inequivocamente a materialidade e autoria delitivas, notadamente quando os depoimentos policiais, que possuem fé pública, harmonizarem-se com os demais elementos probatórios.

7. A desclassificação para infração administrativa não é possível em virtude de o ordenamento jurídico consagrar a independência entre as esferas sancionatórias penal e administrativa, bem como da circunstância de o crime de embriaguez ao volante implicar em perigo abstrato.

8. A conduta social deve ser valorada negativamente quando o réu praticar novo crime durante cumprimento de pena anterior, por revelar desrespeito às normas jurídicas e comportamento inadequado.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 161, 165, 256, § 1º, e 306, §§ 1º e 2º; CP, art. 59; CPP, arts. 41 e 156.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC 924.266/MG, AgRg no AREsp 2.835.865/DF; TJMT, Enunciado Orientativo n. 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pela
Defensoria Pública
em favor do réu
Jefferson Rodrigues de Souza Sá
e pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação Penal n. 1014097-93.2023.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro), à pena de
7 (sete) meses de detenção
, no
regime inicial semiaberto
, e
17 (dezessete) dias-multa
, bem como
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias
.

Nas
razões recursais
, a defesa suscita preliminar de inépcia da denúncia e, no mérito, postula a absolvição do acusado por insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação baseou-se exclusivamente em depoimentos isolados de policiais militares, sem corroboração por outros elementos de prova. Requer, ainda, a desclassificação para infração administrativa prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, pois a denúncia não descreveu adequadamente os sinais de alteração da capacidade psicomotora conforme exigido pela Lei 12.760/2012 (id. 292531883).

O Ministério Público, por sua vez, nas suas
razões recursais
, requer a valoração negativa da conduta social do réu na primeira fase da dosimetria, evidenciada pelo fato de que, mesmo durante a execução penal e sob a fiscalização estatal, optou pela perpetração de novo crime doloso, desafiando as normas penais e as instituições públicas (id. 292531881).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa e o Ministério Público manifestam-se pelo desprovimento dos recursos (id. 292531884 e 292531886).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial (id. 295985385).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Jefferson Rodrigues de Souza Sá
foi denunciado pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
Consta dos autos que, no dia 04 de junho de 2023, por volta das 23hrs, na Rua Áustria, Jardim Atlântico, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado com consciência e vontade, conduziu uma Hillux de cor branca, placa OAQ3J83, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que pode causar dependência física ou psíquica.

Segundo se apurou, na data e local dos fatos, o denunciado conduzia o referido veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, enquanto trafegava pela Rua Áustria, fazendo manobras perigosas.

Acionada, uma equipe da Polícia Militar compareceu no local e constatou que o denunciado apresentava sinais de embriaguez. Os policiais ofertaram ao denunciado a realização do teste de alcoolemia, todavia, ele se negou a fazê-lo. Após a constatação, os agentes deram a voz de prisão ao denunciado, conduzindo-o à Delegacia de Polícia, ocasião em que o denunciado exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Após a constatação, os agentes deram a voz de prisão ao denunciado, conduzindo-o à Delegacia de Polícia, ocasião em que o denunciado exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio
”
. (id. 292531396, p. 1).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
7 (sete) meses de detenção
, no
regime inicial semiaberto
, e
17 (dezessete) dias-multa
, bem como
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por

2 (dois) meses e 15 (quinze) dias
.

1. PRELIMINAR

1.1 Inépcia da denúncia

Preliminarmente, a defesa sustenta a inépcia da denúncia amparada na assertiva de que a peça acusatória não descreveu adequadamente os sinais de alteração da capacidade psicomotora e a forma como o álcool influenciou a condução do veículo.

Assevera que a nova redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro exige a comprovação de 3 (três) elementos cumulativos: condução de veículo automotor, capacidade psicomotora alterada e influência dessa alteração na forma de dirigir, com a descrição detalhada, conforme a Resolução CONTRAN 432/2013.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa.

O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a denúncia deve conter a descrição do fato típico de forma clara, não exigível o detalhamento de todos os elementos de prova que posteriormente demonstrarão a materialidade delitiva. Nesse sentido:

“(...) 1. Preconiza o art. 41 do Código de Processo Penal que ‘a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas’.

2. No caso, uma simples leitura da exordial acusatória permite a constatação de que inexistem vícios formais. A incoativa delimita a imputação e narra detalhadamente como se deu a execução do crime de homicídio, especificando que os acusados agiram conjuntamente com comunhão de vontades.

3.
Assim, não acarreta prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa a denúncia que, embora sucinta, narre de modo satisfatório a imputação, cabendo destacar que maior detalhamento da suposta conduta criminosa somente é possível, na maioria das vezes, no curso da instrução processual e durante a produção da prova judicializada, o que não se traduz em constrangimento ilegal.

4. Agravo regimental desprovido”
. (STJ - AgRg no HC: 795.816 SC 2023/0001093-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2023).

No caso concreto, o simples exame da exordial acusatória é suficiente para verificar que não há vício que a torne inapta ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que a denúncia descreveu de forma clara e precisa a conduta imputada ao acusado, ao narrar que ele conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e fez manobras perigosas na via pública, o que atende plenamente aos requisitos do artigo 41 do CPP (exposição do fato criminoso com suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas) (id. 29531396).

Ademais, a Resolução CONTRAN 432/2013 estabelece procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool e regulamenta especificamente os meios de constatação da alteração da capacidade psicomotora, com a determinação de que
“os sinais de alteração da capacidade psicomotora deverão ser descritos no auto de infração ou em termo específico que contenha as informações mínimas indicadas no Anexo II”
.

Denota-se, pois, o detalhamento dos sinais específicos previstos no Anexo II da Resolução destina-se ao auto de constatação elaborado pela autoridade policial e não à peça acusatória inicial.

Assim, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia.

2. DO RECURSO DA DEFESA

2.1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.2 Provas de autoria e materialidade

A defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado Jefferson Rodrigues de Souza Sá ao argumento de que as provas dos autos são insuficientes para caracterizar o crime de embriaguez ao volante, pois a condenação se baseou apenas em depoimentos isolados de policiais militares, sem corroboração de outros elementos probatórios.

Sustenta que a nova redação do art. 306 do CTB, introduzida pela Lei 12.760/2012, exige a comprovação cumulativa de três elementos específicos:
(i)
condução de veículo automotor;
(ii)
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool; e
(iii)
influência dessa alteração na forma de conduzir o veículo.

Defende que o tipo penal do art. 306 do CTB não se consuma apenas com a condução sob influência de álcool, mas exige a demonstração concreta de alteração das faculdades psicomotoras e sua influência na condução, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da ofensividade.

Requer, ao final, a absolvição do réu por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para infração administrativa prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro.

O pleito não merece acolhimento.

O crime de embriaguez ao volante, de perigo abstrato e que se destina à proteção da segurança viária e da incolumidade pública, está tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece:
“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
.

Conforme o § 1º do referido dispositivo, as condutas podem ser constatadas por concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, ou por sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora, e o § 2º estabelece que a embriaguez pode ser comprovada mediante outros meios de prova em direito admitidos.

No caso concreto, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o apelante conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 119770738), boletim de ocorrência (id. 119772950), termo de constatação de embriaguez (id. 144239579) e pelos depoimentos prestados durante a instrução processual (relatório de mídia id. 292531869), elementos que se harmonizam e se reforçam mutuamente para demonstrar de forma inequívoca a prática da conduta delitiva pelo apelante.

A condenação criminal, portanto, ao contrário do alegado pela defesa, não se fundamentou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, mas encontra respaldo em robusto conjunto probatório que inclui o auto de constatação de embriaguez, a confissão judicial do réu e a harmoniosa prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

Como é sabido, o depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo e dotado de credibilidade, especialmente quando em harmonia com acervo probatório dos autos, notadamente porque exercem função pública primordial no combate à criminalidade e são investidos de fé pública, que não pode ser afastada sem a presença de elementos concretos capazes de indicar ausência de imparcialidade.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que as declarações prestadas por policiais detêm valor probatório relevante, em virtude da fé pública que reveste seus atos, sobretudo quando se mostram coerentes com os demais elementos de prova dos autos e ausentes indícios de perseguição pessoal:

“Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, visto ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada”.
(STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/08/2024).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento por meio do Enunciado Orientativo n. 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse contexto, o Policial Militar
Edmílson Fernandes dos Santos
, responsável pela ocorrência, em juízo ratificou suas declarações prestadas na fase inquisitorial e narrou que a equipe foi acionada via CIOSP após denúncia de que um condutor em visível estado de embriaguez, utilizando uma Hilux de cor branca, estava fazendo manobras perigosas e quase abalroou outro veículo onde estava uma família com crianças.

Detalhou que, realizada a abordagem, constataram que o suspeito estava embriagado e que havia uma lata de cerveja pela metade no interior do veículo, além de ter asseverado que foi oferecida ao acusado a oportunidade de realizar o teste de alcoolemia, mas, ante a sua recusa, foi lavrado auto de constatação de embriaguez (relatório de mídia id 292531869).

Diego Ricardo Villalba
, também policial militar, confirmou os fatos narrados pelo colega e relatou que receberam comunicação sobre um indivíduo conduzindo uma Hilux que quase ocasionou um acidente, com a informação de que o condutor estaria embriagado e que conseguiram realizar a abordagem na região do Atlântico, ocasião em que o indivíduo se negou a fazer o teste do bafômetro e foi localizada uma lata de cerveja dentro do veículo (relatório de mídia id 292531869).

Por sua vez, o próprio réu,
Jefferson Rodrigues de Souza Sá
, em sede judicial confessou ter ingerido aproximadamente duas latas de cerveja antes de assumir a direção do veículo (relatório de mídia id 292531869).

De outra perspectiva, não prospera a argumentação defensiva de que seria imprescindível a realização do teste de etilômetro para a configuração do delito, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação pacífica no sentido de que a comprovação do delito de embriaguez ao volante pode ser realizada por qualquer meio de prova em direito admitido, não se restringindo à realização do referido teste ou exame de sangue, nos termos do § 2º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse sentido:

“Para a configuração do crime de embriaguez ao volante, nos termos do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é suficiente a demonstração da alteração da capacidade psicomotora do condutor, podendo essa comprovação se dar por qualquer meio de prova admitido em direito, incluindo os depoimentos dos agentes de segurança pública que atenderam à ocorrência”.
(TJMT, Apelação nº 1002234-82.2021.8.11.0045, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 09/04/2025).

Logo, o auto de constatação de embriaguez lavrado pelos policiais detalhou sinais inequívocos de alteração da capacidade psicomotora do apelante, a saber: olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito etílico, comportamento irônico, excessivamente falante, dificuldade de equilíbrio e fala alterada.

Ressalte-se que esses sinais estão previstos na Resolução CONTRAN n. 432/2013 e são suficientes para demonstrar o comprometimento da capacidade psicomotora.

A propósito:

“(...) 1. Nos crimes de embriaguez ao volante praticados após a vigência da Lei n. 12.760/2012, não é obrigatória a realização do teste de etilômetro para comprovar a materialidade do crime de embriaguez ao volante - basta que outros meios de prova atestem a alteração da capacidade psicomotora pela influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

2. Não há violação do art. 155 do CPP quando a comprovação da materialidade do art. 306 do CTB é fundada em laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, elaborado na fase investigativa, uma vez que o documento tem caráter de prova, devido à sua natureza cautelar e irrepetível. (...)”
. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.621.565/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Ademais, a argumentação defensiva sobre a interpretação da Lei 12.760/2012, e sobre eventual violação ao princípio da ofensividade, não procede, pois a nova redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro não alterou a essência do tipo penal, de modo que o crime continua a ser de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de resultado lesivo concreto.

Confira-se:

“(...) 1. ‘Há sedimentada jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que 'a alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, é regra de cunho relativo à prova, que poderá ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese, ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, vez que o crime é considerado de perigo abstrato (AgRg no AREsp 1274148, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 24/5/2018)’ (AgRg no AREsp n. 1.318.847/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 5/8/2019).

2. Comprovada a embriaguez do réu por outros meios de prova, submetidos ao contraditório, mantém-se a incidência da qualificadora prevista no § 2º do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.726.422/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024).

Diante desse quadro, a exigência de comprovação de "zigue-zague" ou manobras anormais específicas não encontra respaldo legal, porquanto o tipo penal se consuma com a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, independentemente da forma específica de condução, desde que demonstrada a alteração das faculdades psicomotoras.

Logo, o conjunto probatório é harmônico, coerente e suficiente para sustentar a condenação, por não haver indícios que indiquem parcialidade dos agentes policiais ou inconsistência em seus depoimentos, além de a confissão judicial do apelante ratificar os demais elementos de prova e afastar qualquer dúvida razoável sobre a materialidade e autoria delitivas.

Ademais, durante a instrução processual, o apelante não produziu qualquer prova testemunhal ou documental apta a demonstrar que estava em condições de conduzir veículo automotor ou que não apresentava sinais de embriaguez, em descumprimento ao § 2º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e ao art. 156 do Código de Processo Penal, segundo os quais compete ao apelante a produção de contraprova.

No que concerne à alegação defensiva de que a conduta imputada ao acusado configuraria tão somente a infração administrativa prevista no art. 165 do CTB, incompatível a imposição de sanção penal por afronta aos princípios da lesividade e da intervenção mínima, não assiste razão à defesa.

Ao prever determinadas condutas como criminosas, o Código de Trânsito Brasileiro não deixou de tratá-las também como infrações de natureza administrativa, estabelecendo um regime de responsabilização autônomo e cumulativo entre as esferas penal e administrativa.

Nesse sentido, o artigo 161 do CTB é expresso ao prever que a inobservância de qualquer preceito desse diploma legal, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, constitui infração de trânsito e sujeita o infrator às penalidades e medidas administrativas previstas, além das punições penais eventualmente cabíveis, prevista no Capítulo XIX do Código.

Complementa o § 1º do artigo 256, também do CTB, ao afirmar que a aplicação das penalidades administrativas não elide as punições decorrentes dos ilícitos penais tipificados como crimes de trânsito.

Portanto, o ordenamento jurídico consagrou a independência entre as esferas sancionatórias, de modo que uma mesma conduta pode, legitimamente, ensejar consequências tanto no campo administrativo quanto no penal, sem que isso importe em
bis in idem
ou violação aos princípios invocados pela defesa.

Assim, demonstrados inequivocamente a materialidade e autoria delitivas, a manutenção da condenação é medida que se impõe, descabida tanto a absolvição quanto a desclassificação para infração administrativa.

3. DO RECURSO MINISTERIAL

3.1 Dosimetria da pena – conduta social

O Ministério Público sustenta que o Magistrado
a quo
incorreu em equívoco ao deixar de valorar negativamente a conduta social do acusado, uma vez que Jefferson Rodrigues de Souza Sá cometeu o delito descrito nos autos enquanto se encontrava no cumprimento de pena imposta por crime anterior, conforme registrado no SEEU n. 0003616-46.2016.8.11.0064, pleiteando, em razão disso, a valoração negativa da circunstância judicial referente à conduta social do réu.

O recurso merece provimento.

O art. 59 do Código Penal estabelece que o juiz, em atendimento à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixará, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as cominadas.

A conduta social refere-se ao comportamento do agente no meio em que vive, o que abrange seu relacionamento com a comunidade, histórico laboral e cumprimento das normas de convivência, tratando-se de elemento autônomo em relação aos antecedentes criminais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a prática de novo delito durante o cumprimento de pena em regime aberto autoriza a valoração negativa da conduta social, pois demonstra desajuste do indivíduo em relação às normas sociais e descompromisso com o processo de ressocialização, sem configurar
bis in idem
, uma vez que reflete dimensão específica da conduta do agente, distinta daquela considerada nos antecedentes ou na reincidência.

Nesse sentido:

“(...) 5. A valoração negativa da conduta social, com base na prática de novo delito durante o cumprimento de pena, não configura bis in idem, pois reflete uma dimensão específica da personalidade do agente, distinta dos antecedentes criminais ou da reincidência.

6. A jurisprudência desta Corte permite a consideração da prática de novo delito durante o cumprimento de pena como elemento revelador de conduta social negativa na dosimetria penal. (...)”
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.835.865/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Igualmente, nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...) 5. A prática de novo crime durante cumprimento de reprimenda prévia justifica a exasperação da pena-base por meio da valoração negativa da conduta social.

6. Conforme posição pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o fato de que foi cometido o novo delito enquanto o paciente cumpria pena por delito anterior é fundamento que se mostra idôneo para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social. (...)”.
(N.U 1007532-84.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025).

“(...) 4. A conduta social do réu deve ser valorada negativamente, uma vez que o delito patrimonial ora em análise foi cometido enquanto o apelado cumpria pena no regime semiaberto, evidenciando desrespeito às normas legais e ao juízo de confiança depositado pelo Estado. (...)”
. (TJMT, N.U 1011430-71.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025).

No presente caso, restou incontroverso que em 04/06/2023 o réu encontrava-se em cumprimento de pena no regime aberto, nos termos do SEEU n. 0003616-46.2016.8.11.0064, quando praticou o crime de embriaguez ao volante, cuja imputação se analisa no presente caso, circunstância que revela flagrante desprezo pelas obrigações assumidas perante o Estado e a sociedade no âmbito da execução penal e evidencia conduta social incompatível com os padrões de convivência em sociedade, o que justifica a valoração negativa desta circunstância judicial.

O cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena demonstra não apenas desrespeito às normas jurídicas, mas também comportamento inadequado e desinteressado do apenado com as funções pedagógicas da reprimenda anteriormente imposta, circunstância que revela conduta social negativa que autoriza a exasperação da pena-base.

Diante desse quadro, deve ser reconhecida a conduta social negativa do réu, impondo-se o redimensionamento da pena-base com a aplicação de aumento em razão desta circunstância judicial desfavorável.

3.2 Redimensionamento

Com o reconhecimento da conduta social negativa, passa-se a contar com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes criminais e conduta social - o que justifica a elevação da pena-base para patamar superior ao mínimo legal.

Assim, com o aumento proporcional de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, conforme orientação jurisprudencial consolidada (STJ, AgRg no AREsp n. 2.857.832/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025), a nova pena-base deve ser fixada em 8 (oito) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa.

Mantém-se inalterada a dosimetria da segunda fase, com a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/12 (um doze avos), conforme já estabelecido na sentença, razão pela qual a pena intermediária passa a ser de 8 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de detenção e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, torna-se definitiva a pena de 8 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de detenção e 13 (treze) dias-multa, mantendo-se o regime inicial semiaberto e a suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias, nos termos já fixados na sentença.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar e
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Jefferson Rodrigues de Souza Sá
e

dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para valorar negativamente a conduta social do réu e redimensionar a pena para
8 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de detenção e 13 (treze) dias-multa
, bem como suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por
2 (dois) meses e 15 (quinze) dias
, mantendo inalterados os demais termos da sentença, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025